Tribunal: TJES
Processo: 5003149-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003149-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUIZO DE CASTELO - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003149-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
PACIENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE CASTELO - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA - ES20780-A
Advogado do(a) PACIENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA - ES20780-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. 1 Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003149-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
PACIENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE CASTELO - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA - ES20780-A
Advogado do(a) PACIENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA - ES20780-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA,
diante de ato supostamente coator do juiz da 2ª Vara Criminal de Castelo/ES, nos autos da ação originária nº. 0000941-43.2022.8.08.0013, em que apura-se suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal.

A impetrante afirma ausência de justa causa e inépcia da inicial, razão pela qual almeja o trancamento da ação.

Contudo, como bem apontado na decisão que indeferiu a liminar, bem como no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a queixa-crime ainda não foi submetida à decisão de recebimento pelo juízo de primeiro grau, estando pendente de audiência de conciliação designada para 14.11.2023.

Dessa forma, resta impossível o conhecimento do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse diapasão, ressalto que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância
a quo
torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância (HC-AgR 226.277; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 09/05/2023; DJE 17/05/2023).

Do mesmo modo, em harmonia com a orientação da Corte Suprema, as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça vêm exarando a compreensão de que a tese apresentada pelo impetrante, sem apreciação pela autoridade apontada como coatora, torna incompetente este Sodalício para examinar a aludida alegação, diante da indevida supressão de instância. (AgRg no HC 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; AgRg no HC 775.984/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Superada essa questão, quanto à alegação de que inexistem provas acerca da prática delitiva em relação à paciente, tal alegação não encontra “
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”
(HC 320.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016).

Portanto, tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente writ, por supressão de instância.

É como voto.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.